Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739349-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RECORRIDOS: STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Atlas Holding Ltda-ME contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Alega, em síntese, que foi intimada para complementar o preparo, mas a guia de complemento foi emitida pelo STJ com os valores desatualizados em relação à nova Instrução Normativa vigente desde 3/2/2025. Afirma que não observou o equívoco e, no dia 1/4/2025 entendeu que havia protocolado regularmente a petição de juntada da guia de complemento de preparo, com a própria guia e o respectivo comprovante de pagamento, mas, em razão de instabilidades no sistema do TJDFT, referida petição não foi juntada aos autos. Afirma que o protocolo não ocorreu por falha técnica desta Corte de Justiça, razão pela qual entende que a ausência de comprovação do pagamento do preparo deve ser conhecida como erro material. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025